Tribunal: TJES
Processo: 5000792-18.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000792-18.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JOTA DORNELAS DE ASSIS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000792-18.2023.8.08.9101

Agravante: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: JOTA DORNELAS DE ASSIS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado ao Agravante: “Posto isto, concedo a tutela urgência pretendida inaudita altera parte determinando que o requerido determinando a suspensão do auto de infração e seus efeitos, devendo o requerido se abster de praticar o ato de inscrição em Dívida Ativa, ou qualquer meio de negativação ou protesto, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato administrativo praticado, inverso da decisão”. Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida, o que foi deferido na decisão de Id6725186.

Com razão o Agravante. A tutela de urgência não preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. No caso concreto, entendo que é necessária a cassação da liminar já suspensa.

Isto porque o principal fundamento do pedido liminar do Agravado é a suposta venda da propriedade autuada há mais de 10 anos, não havendo prova de que isso tenha de fato ocorrido. Vale dizer que a caracterização do ilícito imputado ao agravo admite a titularidade ativa da simples posse e que o ato administrativo dispõe de presunção de legitimidade, de modo que cabe o ônus da prova inteiramente ao autor. Sendo assim, falta verossimilhança às alegações que embasam o pleito exordial, impondo-se a cassação da liminar antes deferida e suspensa.

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para cassar a liminar antes deferida.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)